Tribunal: TJDFT
Processo: 0761101-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0761101-11.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: SUELI SIMAO DE SOUZA, TANIA ALENCAR DE ARAUJO, WERLENE DE LOURDES GAMA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que as autoras manejaram agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 62311343, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 1131 (RE n. 1291875). Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal